Tribunal: STF
Processo: ARE 1339033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pela Igreja Evangelista Batista Paulistana em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA - IPTU - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IMUNIDADE ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “b” da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades Prescindibilidade de pedido administrativo prévio Autora que comprovou a condição de entidade religiosa e a propriedade do imóvel - Imunidade reconhecida Precedentes do STF e do STJ - Impossibilidade de se estender os efeitos da condenação para os exercícios futuros Inteligência da Súmula 239 do STF Precedentes desta C. Câmara Sucumbência mínima da autora (…)”. (eDOC 17, p. 2)
    No recurso extraordinário (eDOC 30 p. 1), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV e LV, e 150, VI, alínea b e § 4º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a parte recorrente é instituição unicamente religiosa, sem atividade comercial e lucrativa. Alega-se que a documentação acostada aos autos demonstra que a utilização do imóvel é exclusivamente para as atividades eclesiásticas da igreja recorrente.
    Afirma-se que o acórdão recorrido reconheceu a imunidade tributária da recorrente para os exercícios de 2011 a 2015, mas negou o pedido quanto aos exercícios fiscais futuros, com fundamentação na Súmula 239 do STF.
    Aduz-se que o caso em tela não comporta a aplicação da Súmula 239 do STF, ao argumento de que, apesar da indicação na peça inicial apenas os exercícios fiscais de 2010 a 2015, a presente ação declaratória não está limitada a discutir a validade de tais exercícios somente, e, sim, a relação jurídico-tributária entre as partes em razão da imunidade tributária constitucional aos templos religiosos de qualquer culto. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    Inicialmente, registro a orientação desta Corte no sentido de que a Súmula 239 do STF só é aplicável nas hipóteses de processo judicial em que tenha sido proferida a decisão transitada em julgado de exercícios financeiros específicos, e não nas hipóteses em que tenha sido proferida decisão que trate da própria existência da relação jurídica tributária continuativa, como é a hipótese dos autos. 
    Com relação a essa questão, o tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Quanto ao pleito de extensão da imunidade para os exercícios seguintes, verifica-se que na discussão tratada nesta lide não há espaço para dispor sobre exercícios futuros, já que não se sabe, com segurança, qual a postura a ser adotada pelas partes para a futura cobrança do imposto aqui tratado. 
    A decisão referente a uma certa relação jurídica tributária não tem o condão de tornar-se aplicável em relações tributárias futuras. Eventuais cobranças posteriores não podem ser alcançadas pelos efeitos da decisão aqui proferida, nos termos da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal: 
    Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. 
    Assim, os efeitos da sentença abrangem apenas o período discutido, não abrangendo outros ao qual não tocou a decisão (…)” (eDOC 17, p. 6)
    Na hipótese, verifico o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, tendo em vista a inexistência de decisão transitada em julgado de exercícios financeiros específicos, mas, sim, a prolação de decisão inerente à própria existência da relação jurídica tributária continuativa.
    Com efeito, os julgados que originaram a Súmula 239/STF ( RE 59.423 e AI 11.227) delimitaram a controvérsia a determinados atos administrativos, nulidade do lançamento do imposto ou da sua prescrição referente a um determinado exercício, como se vê do seguinte trecho do voto do Ministro Prado Kelly proferido no RE 59.423, que bem esclareceu e delimitou o alcance do enunciado. 
    “É certo que um dos motivos da decisão seria a inconstitucionalidade da lei em si mesma. Mas a cobrança foi dirigida contra a autorização orçamentária, sem a qual aquele imposto não podia ser exigido. Logo, não se caracterizou, a meu ver, a coisa julgada e acompanho, com todo prazer, o brilhante voto do eminente Relator” 
    No tocante ao AI 11.227, Rel. Min. Castro Nunes, DJ 10.2.1945 transcrevo o seguinte trecho do voto do relator:
    “Sucede, então, que, procedida a revisão errônea o lançamento anterior e surge para a administração o direito de proceder a outro, fixando, de novo, a obrigação do contribuinte. 
    (….) 
    Outro tanto não sucede, porém quando de lançamento não se trate, senão do imposto em si mesmo. É o que adverte o mesmo expositor italiano quando acrescenta que, tratando-se embora de imposto continuativo e de obrigação periódica, o julgado proferido conserva sua eficácia mesmo nos períodos sucessivos, nos casos em que a controvérsia não se tenha limitado à qualidade e quantidade da matéria imponível, mas tenha abrangido outros aspectos não suscetíveis de revisão (existência legal do imposto, tributabilidade). E a razão, acrescenta, é que a revisão não muda nem a causa nem a natureza jurídica da obrigação, e sim a soma exigida. 
    (…) 
    O que é possível dizer, sem sair, aliás, dos princípios que governam a coisa julgada, é que esta só terá de limitar nos termos da controvérsia. Se o objeto da questão é uma dado lançamento que se houve por nulo em certo exercício, claro que a renovação do lançamento no exercício seguinte não estará obstada pelo julgado. É a lição dos expositores acima citados. 
    Do mesmo modo, para exemplificar com outra hipótese que não precludirá nova controvérsia: a prescrição do imposto referente a um dado exercício que estará prescrito, e assim terá sido julgado, sem que, todavia, a administração fiscal fique impedida de lançar o mesmo contribuinte em períodos subsequentes, que não estão prescritos nem terão sido objeto de litígio anterior. 
    Mas se os tribunais estatuíram sobre o imposto em si mesmo, se o declararem indevido, se isentaram o contribuinte por interpretação da lei ou de cláusula contratual, se houveram o tributo por ilegítimo, porque não assente em lei a sua criação ou por inconstitucional a lei que o criou em qualquer desses casos o pronunciamento judicial poderá ser rescindido pelo meio próprio, mas enquanto subsistir será um obstáculo à cobrança, que, admitida sob a razão especiona de que a soma exigida é diversa, importaria praticamente em suprimir a garantia jurisdicional do contribuinte que teria tido, ganhando à demanda a que o arrastara o Fisco, uma verdadeira vitória de Pirro.” (Grifou-se)
    Cabe destacar, ainda, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do AI 817.329, DJe 8.2.2012: 
    “(...)A Súmula 239/STF baseia-se em dois precedentes, o AI 11.227-Embargos (DJ de 10.02.1945) e o RE 59.423-Embargos (DJ de 12.06.1970). Ambos os precedentes fazem uma importante distinção para fins de cálculo da extensão dos efeitos da coisa julgada relativa à tributação. 
    Naquelas oportunidades, entendeu a Corte que as sentenças que afastassem relações jurídicas tributárias individuais e concretas ficavam circunscritas ao tempo em que ocorridos os fatos jurídicos tributários. É o típico caso no qual pede-se anulação de lançamento tributário. 
    Em sentido diverso, se a sentença afastasse relações jurídicas tributárias individuais, mas de menor densidade de concreção (mais abstratas), de modo a proibir a constituição do crédito tributário, irrelevante a presença de circunstâncias de fato distintivas, os efeitos da coisa julgada se projetariam para o futuro. É esta a atualização que faço da nomenclatura utilizada nos antigos precedentes”. 
    Assim, tendo em vista a inaplicabilidade da Súmula 239 do STF nas hipóteses em que tenha sido proferida decisão que trate da própria existência da relação jurídica tributária continuativa, o presente recurso merece prosperar.
    Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Omissão. Ocorrência. Súmula 239/STF. Não aplicabilidade. 1. No acórdão recorrido, tomaram-se por base os fatos e as provas dos autos para se concluir que as exações objeto de autuação estariam abrangidas pela decisão declaratória, de modo que incide, na espécie, a Súmula 279/STF. 2. A Súmula 239/STF só é aplicável nas hipóteses de processo judicial em que tenha sido proferida a decisão transitada em julgado de exercícios financeiros específicos. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes”. (AI 791.071 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 18.3.2014)
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido destes autos: ARE 803.914, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5.5.2014; RE 765.349, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6.10.2014; e ARE 919.513, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3.11.2015.
    É certo, contudo, que, em se tratando de relação jurídica tributária continuativa, incide a cláusula rebus sic stantibus. Em sendo assim, não se faz coisa julgada se as circunstâncias fático-jurídicas forem alteradas. Cabe, entretanto, ao Município provar que, em determinado exercício, a recorrente não deu a destinação correta do imóvel às finalidades essenciais, podendo rediscutir a imunidade tributária, caso surjam fatos novos. 
     Nesse sentido, confira-se o art. 505 do Código de Processo Civil:
     “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;" 
    Portanto, caso haja modificação no estado de fato ou de direito, não há empecilho de a imunidade ser novamente questionada relativamente a outros exercícios financeiros, diferentemente dos exercícios fiscais de 2010 a 2015.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, julgar procedente a pretensão da ora recorrente e afastar a aplicação Súmula 239 do STF na hipótese dos autos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente